Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ESTABELECIMENTO SITUADO EM SHOPPING CENTER. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AUSENCIA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de locação com shoppings center, de natureza empresarial, detém peculiaridades em relação aos demais pactos locatícios não residenciais regidos pela Lei 8.245/1991. Isto porque “o lojista que se estabelece em um shopping center integra a sua empresa com o empreendimento para usufruir do planejamento, organização e clientela que o frequenta. Portanto, mais que um simples contrato de locação, há uma relação associativa na qual a colaboração entre os lojistas e o empreendimento é necessária para concretizar-se esse modelo de exploração comercial.” (STJ. REsp 1295808/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 21/05/2014). 1.1. Neste contrato, o princípio do pacta sunt servanda possui especial relevo e maior rigidez, devendo ser respeitadas as regras estabelecidas entre o centro comercial e os seus locatários, as quais podem ser revisadas somente em situações excepcionais. Inteligência do art. 54 da Lei 8.245/1991.
2. Restou comprovado nos autos que a empresa ré deixou de arcar com o pagamento dos encargos previstos no contrato de locação não residencial relacionado a estabelecimento situado em shopping center, dentre os quais despesas do condomínio e fundo de promoção, não tendo apresentado qualquer justificativa hábil para obstar estas cobranças e, portanto, a ordem de despejo deve ser mantida.
3. Não deve ser conhecido o recurso no que se refere a cobrança de honorários contratuais previsto no contrato de locação firmado entre as partes, pois o tema não foi objeto de deliberação na sentença recorrida, nem foi questionada pela autora por meio de ação própria, razão pela qual resta claro a falta de interesse recursal da recorrente no ponto.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, neste ponto, desprovido.